Tribunal: TJSP
Processo: 2295553-56.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empreitada
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DEPENHORA REJEITADO. REFORÇO DE PENHORA DETERMINADO. NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO PARA CONFIRMAR SE O VALOR DO M2 DOS LOTES É O MESMO DO VALOR DA AVALIAÇÃO ANTERIOR. MANUTENÇÃO DA PENHORA DA INTEGRALIDADE DO IMÓVEL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

Agravo de instrumento improvido.